Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. COMPROVADA. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. COMPROVADAS. VALOR MODIFICADO NA SENTENÇA. SUFICIENTE. MINORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. No caso dos autos, a sentença consubstanciada na redução da capacidade financeira do autor/alimentante, bem como as necessidades comprovadas das alimentadas e a situação econômica da genitora, reduziu a prestação alimentícia fixada em sentença de forma adequada e razoável, atendendo a conjugação do binômio necessidade/possibilidade, razão pela qual não é devida a redução ainda maior nos termos pleiteados pelo alimentante.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.